Tribunal: TJPA
Processo: 0811738-30.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811738-30.2024.8.14.0006

APELANTE: FRANCINALDO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0811738-30.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE:
FRANCINALDO COSTA DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO
. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO
PELA CONTINUIDADE DELITIVA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de
roubo simples em continuidade delitiva
, nos termos do art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em face de quatro vítimas distintas, mediante uso de simulacro de arma de fogo. O Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua fixou a pena em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (i) se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação em relação às quatro vítimas; (ii) se há possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação em relação a duas vítimas; (iii) se deve ser reconhecida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; e (iv) se é possível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva.

3 – (i) Em relação às vítimas PAULO SÉRGIO MANCIO BRAZ e LUCAS VINICIUS SILVA SALES, a autoria e a materialidade delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas por seus depoimentos judiciais coerentes e harmônicos, corroborados pelas testemunhas policiais que atuaram na prisão do réu. Por outro lado, no que tange às vítimas WIRLLAN DOS ANJOS DE OLIVEIRA e SÉRGIO LOPES DE OLIVEIRA, não houve produção de prova em juízo capaz de sustentar a condenação, sendo insuficientes os elementos colhidos apenas na fase investigativa, devendo o réu ser absolvido quanto a essas imputações.

4 – (ii) Prejudicada, por conseguinte, a análise do pleito subsidiário de desclassificação para o crime de receptação em relação aos fatos relativos às vítimas cuja absolvição se reconhece.

5 – (iii) No tocante à dosimetria da pena, assiste razão ao apelante quanto à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 585 (REsp 1.931.145/SP).

6 – (iv) Igualmente, deve ser acolhido o pleito de redução da fração de aumento pela continuidade delitiva, limitando-se ao patamar de 1/6, dado que a condenação subsistiu em relação a apenas dois delitos.

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu em relação ao crime praticado contra as vítimas Wirllan dos Anjos de Oliveira e Sérgio Lopes de Oliveira e redimensionar sua pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 11 (onze) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para absolver o réu em relação ao crime praticado contra as vítimas Wirllan dos Anjos de Oliveira e Sérgio Lopes de Oliveira e redimensionar sua pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 11 (onze) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCINALDO COSTA DA SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do delito de roubo simples em continuidade delitiva contra quatro vítimas, previsto no art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do CP, cominado a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, fixando o regime fechado para cumprimento inicial da sanção em razão da reincidência.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de receptação em relação às vítimas Sérgio Lopes de Oliveira e Wirllan dos Anjos de Oliveira, pois estas não foram ouvidas em juízo. Pleiteou ainda a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão e a redução da fração de aumento aplicada pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“No dia 28 de maio de 2024, por volta das 06h00, em via pública, na Travessa WE-58, bairro Cidade Nova, nesta cidade, o denunciado FRANCINALDO COSTA DA SILVA, em concurso com outra pessoa, ainda desconhecida, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul, pertencente à da vítima Wirllan dos Anjos de Oliveira.

Apurou-se também que, no dia 28 de maio de 2024, por volta das 06h10, em via pública, na Rua do Supermercado Formosa, bairro Cidade Nova, nesta cidade, o denunciado FRANCINALDO COSTA DA SILVA, em concurso com outra pessoa, ainda desconhecida, subtraiu,

para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preto; 01 (uma) bolsa de couro, cor cinza, contendo óculos de sol, carregador de celular e uma carteira porta cédulas, contendo documentos pessoais da vítima Sérgio Lopes de Oliveira.

Ademais, consta nos autos que, no dia 28 de maio de 2024, por volta das 06h10, em via pública, na Travessa WE-68, bairro Cidade Nova, nesta cidade, o denunciado FRANCINALDO COSTA DA SILVA, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (uma) bicicleta, modelo feminino, cor azul, da vítima Paulo Sérgio Mâncio Braz.

Consta, por fim, que no mesmo dia, por volta das 06h15, em via pública, na Travessa WE-64, bairro Cidade Nova, nesta cidade, o referido denunciado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (uma) bicicleta, modelo masculino, cor de alumínio, da vítima Lucas Vinícius Silva Sales.

Conforme o desencadear dos fatos, a vítima Wirllan dos Anjos de Oliveira, que é motorista de aplicativo motor-uber, encontrava-se na WE-58, bairro Cidade Nova, aguardando um passageiro, quando foi abordado pelo denunciado e por outro indivíduo desconhecido, que chegaram numa motocicleta, anunciando o assalto. Durante a ação criminosa, o denunciado, que estava na garupa da motocicleta, sacou um simulacro de arma de fogo, apontou em direção à vítima e exigiu que ela lhes entregasse o aparelho celular que estava no suporte da motocicleta. Em poder do objeto, os infratores empreenderam fuga.

Após alguns minutos, agora em uma parada de ônibus, na Rua do Supermercado Formosa, bairro Cidade Nova, o denunciado e seu comparsa abordaram a segunda vítima, Sérgio Lopes de Oliveira. Na ocasião, o denunciado FRANCINALDO, que estava no carona, desceu do veículo e, com um simulacro de arma de fogo em punho, exigiu que a vítima lhes entregasse o aparelho celular e a bolsa de couro. Temendo pela sua integridade física, a vítima realizou a entrega e em seguida os dois fugiram.

Não satisfeito, o acusado FRANCINALDO COSTA DA SILVA, desta vez sozinho e a pé, na Travessa WE-68, bairro Cidade Nova, nesta cidade, por volta das 06h10, abordou a terceira vítima, Paulo Sérgio Mâncio Braz, o qual estava em via pública, conduzindo sua bicicleta, cor Azul. Durante a ação criminosa, o denunciado, com exibindo o mesmo simulacro de arma de fogo, tipo pistola, que estava em sua cintura, exigiu da vítima a entrega da sua bicicleta. Após subtração, o denunciado fugiu.

Em continuidade delitiva, o denunciado, trafegando na bicicleta da vítima Paulo Sérgio, abordou desta vez a vítima Lucas Vinícius Silva Sales, que estava em via pública, na Travessa We 64, voltando da padaria, e subtraiu dela 01 (uma) bicicleta, modelo masculino, cor de alumínio. No instante, a vítima relatou que o denunciado mandou ela sair da bicicleta e depois jogou a bicicleta na qual estava no chão, dizendo os textuais: "FICA COM ESSA AÍ", e fugiu deixando a bicicleta na qual estava e levando a bicicleta dela.

Nessa senda, uma guarnição da Polícia Militar estava em deslocamento para um curso, quando, na Travessa WE-66, avistou o denunciado pilotando uma bicicleta, com uma arma de fogo em uma das mãos. Diante disso, os policiais realizaram o acompanhamento do suspeito, momento em que viram ele se desfazendo do armamento, então foi feito a abordagem no mesmo. Logo após, a vítima Lucas Vinícius Silva Sales compareceu no local da abordagem e informou aos policiais que havia acabado de sofrer um assalto praticado pelo acusado e que outras pessoas também haviam sido vítimas dele.”

Após a instrução, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua condenou
FRANCINALDO COSTA DA SILVA
pela prática do delito de roubo simples em continuidade delitiva contra quatro vítimas, previsto no art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do CP, cominado a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, fixando o regime fechado para cumprimento inicial da sanção em razão da reincidência.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de receptação em relação às vítimas Sérgio Lopes de Oliveira e Wirllan dos Anjos de Oliveira, pois estas não foram ouvidas em juízo. Pleiteou ainda a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão e a redução da fração de aumento aplicada pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas,
merece parcial provimento
, senão vejamos:

In casu
, verifica-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se
satisfatoriamente caracterizadas nos autos apenas em relação às vítimas PAULO SÉRGIO MANCIO BRAZ e LUCAS VINICIUS SILVA SALES ̧
que confirmaram em seus depoimentos em juízo os termos da denúncia, uma vez que em relação às vítimas WIRLLAN DOS ANJOS DE OLIVEIRA e SÉRGIO LOPES DE OLIVEIRA os elementos de prova produzidos na fase judicial em nada esclarecem acerca da dinâmica da aludida subtração patrimonial, não podendo a condenação subsistir unicamente com base nos elementos produzidos na fase investigativa, devendo-se ainda sopesar que as testemunhas policiais ouvidas em juízo não presenciaram nenhum dos delitos, apenas apreenderam o réu enquanto trafegava de bicicleta em posse da arma de fogo, que posteriormente descobriu-se tratar-se de simulacro, tendo tido contato apenas com a vítima LUCAS, que chegou ao local logo após a detenção do acusado.

Corroborando a imputação da denúncia em relação ao assalto sofrido, a vítima
PAULO SÉRGIO MANCIO BRAZ
relatou em juízo:
que no dia dos fatos o depoente estava indo para seu trabalho de bicicleta quando o acusado presente em audiência apareceu em sua frente, gritou e anunciou o assalto, mostrando uma arma. Após a subtração de sua bicicleta, apareceu um rapaz numa motocicleta que passou a seguir o acusado. O acusado se direcionou para a Cidade Nova. Depois o acusado largou sua bicicleta e roubou um outro rapaz que estava entrando em casa, tendo abandonado sua bicicleta por ser mais barata. O rapaz da motocicleta continuou seguindo o acusado. Mais adiante esse rapaz na motocicleta encontrou uma viatura e avisou o ocorrido. Enquanto isso, o depoente ficou aguardando o resultado das buscas. Depois de cerca de dez minutos o rapaz na motocicleta o avisou que sua bicicleta estava guardada e que o homem que o roubou estava na delegacia.

No mesmo sentido o depoimento da vítima
LUCAS VINICIUS SILVA SALES
, que relatou:
Que estava voltando da padaria quando foi abordado pelo acusado, que levantou a camisa e mostrou uma arma na cintura, então resolveu entregar sua bicicleta. Em seguida o acusado abandonou a bicicleta em que estava e fugiu na bicicleta do depoente. Que reconhece o acusado em audiência como sendo quem lhe abordou no dia do crime e subtraiu sua bicicleta
.

A testemunha policial militar
Eduardo Santos dos Santos Marques Lucas
narrou em juízo:
que estava realizando um curso de adaptação de Sargento em companhia de outros três policiais. Enquanto iam buscar o terceiro colega, o depoente viu o acusado presente em audiência passar em uma bicicleta e com uma arma na mão (que aparentava ser uma arma de fogo). Por tal motivo, os policiais seguiram o acusado, e quanto ele caiu da bicicleta, fizeram a abordagem e revista, ocasião em que encontraram com o acusado um simulacro, por isso o detiveram. Assim que foi abordado, o acusado jogou a arma no chão, a uma distância aproximada de cem metros. Logo depois apareceu uma das vítimas em uma motocicleta, informando sobre o roubo. O depoente teve contato com duas vítimas na delegacia.

O policial militar
Jean Carlos dos Santos Albuquerque
relatou:
que estava em companhia de outros três policiais indo em direção ao Batalhão para a realização de um curso. Os três policiais estavam juntos no carro particular do depoente. Em dado momento, os policiais avistaram o acusado presente em audiência passando de bicicleta com um objeto que parecia ser uma arma de fogo nas mãos. Por tal motivo, os policiais deram voz de parada ao acusado, e quando ele dobrou a esquina, jogou o objeto que tinha na mão. Logo em seguida o acusado foi capturado e abordado, tendo os policiais constatado que o objeto que ele jogou se tratava de um simulacro.

Portanto, uma vez que autoria e materialidade delitivas
dos delitos de roubo simples
praticados em face de
PAULO SÉRGIO MANCIO BRAZ e LUCAS VINICIUS SILVA SALES
restaram comprovadas pela prova oral carreada com oitiva das referidas vítimas e policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, incabível o acolhimento integral do pleito absolutório, devendo-se
manter a condenação do apelante em relação a dois dos quatro delitos
imputados,
absolvendo o apelante em relação às imputações de roubo simples contra as vítimas WIRLLAN DOS ANJOS DE OLIVEIRA e SÉRGIO LOPES DE OLIVEIRA.

Portanto, em razão da absolvição do apelante em relalção a imputação de roubo em relação às vítimas Sérgio Lopes de Oliveira e Wirllan dos Anjos de Oliveira, resta prejudicada a análise do pedido de
desclassificação da conduta para o crime de receptação.

Pleiteou ainda
a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão
, no que
lhe assiste razão
, uma vez que na sentença condenatória houve preponderância da agravante da reincidência, o que não coaduna-se com a jurisprudência do Colendo STJ, o qual já firmou tese em sede de recursos repetitivos no REsp 1.931.145/SP (Tema 585) que, não se tratando de multirreincidência, a agravante da reincidência, específica ou não,
deve ser compensada integralmente
com a atenuante da confissão.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do
tema repetitivo n. 585
(REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
. 2. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" (AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Ao fim, pleiteou o apelante a
redução da fração de aumento
aplicada pelo reconhecimento da continuidade delitiva,
no que lhe assiste razão
, uma vez que, tendo sido
mantida a condenação apenas em relação a dois crimes
de roubo,
a fração majorante aplicável é de 1/6.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO.
NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS INDETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações .
2. Na espécie, diante da comprovação de que os crimes ocorreram reiteradas vezes, pelo período de três anos, a fração de 2/3 não se mostra excessiva ou desarrazoada. 3. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, conforme consignado no voto .

(STJ - AgRg no AREsp: 2160705 PR 2022/0202584-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Nesse sentido:

Portanto, providos os pleitos absolutórios em relação a dois dos delitos, de compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e redução da fração majorante decorrente da continuidade delitiva, fica a pena redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado em razão da reincidência, e 11 (onze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para absolver o réu em relação ao crime praticado contra as vítimas
Wirllan dos Anjos de Oliveira e Sérgio Lopes de Oliveira
e redimensionar sua pena para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 11 (onze) dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025